Tribunal: TJBA
Processo: 8016175-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016175-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: LUIZA GONCALVES DE FARIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
GILMARIO FRANCSICO COELHO registrado(a) civilmente como GILMARIO FRANCSICO COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que condenou operadora e administradora de plano de saúde, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor dos sucessores da autora, por cancelamento irregular de plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) a regularidade do cancelamento do plano de saúde coletivo; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, respondendo solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4 - O cancelamento de plano de saúde coletivo somente pode ocorrer mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, nos termos do art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS. 5 - A comunicação apresentada foi feita com antecedência de apenas 35 dias, em desrespeito ao prazo legal, e não foi acompanhada de oferta concreta de plano substitutivo. 6 - O cancelamento irregular de plano de saúde de idosa de 88 anos, sem alternativa assistencial, e o descumprimento de ordem judicial, configuram dano moral indenizável, por expor a consumidora a estado de vulnerabilidade e sofrimento. 7 - O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico das rés e a dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VII, 7º, parágrafo único, 14 e 51; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1.082; AREsp n. 2.938.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 16/3/2026; TJBA
,
APCiv

8006059-94.2023.8.05.0049, Rel(a). Des(a). Graca Marina Vieira Furtado, Quinta Câmara Cível, DJEN 12/03/2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016175-17.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como apelados
LINCOLN JOSÉ DE FARIAS e LENINE JOSÉ DE FARIAS
(sucessores de LUIZA GONÇALVES DE FARIAS).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04